Tribunal: STF
Processo: RE 1544950
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO IBAMA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM 2014. SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA RG. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, nos autos de ação rescisória, com base na tese fixada no Tema 395 da repercussão geral.



    2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve o direito à incorporação dos quintos, nos termos da modulação dos efeitos da decisão, nos moldes do julgamento dos segundos embargos de declaração do mencionado Tema e entendeu pelo não cabimento da ação rescisória com apoio na Súmula 343 do STF. 



    II - Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no Tema 395 da repercussão geral e a Súmula 343 do STF, sob o argumento do Recorrente de que no julgamento do referido paradigma foi ressalvada a possibilidade de rediscussão da matéria, em sede de ação rescisória, quando se tratar de reconhecimento de quintos por decisão judicial transitada em julgada. 



    III - Razões de decidir



    4. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos, e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    6. Esta Corte, no julgamento do RE 590.809-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, caso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época do decisum, a posterior alteração de entendimento por esta Corte não autoriza a ação rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF.



    7. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral e na Súmula 343/STF. 



    IV - Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.